Tribunal: TJSP
Processo: 1003128-84.2018.8.26.0291
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
VOTO No 14605

ACIDENTÁRIA – CONDIÇÕES AGRESSIVAS – LER/DORT NOS MEMBROS INFERIORES E NA COLUNA VERTEBRAL - DÚVIDAS QUANTO À EXISTÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA – NECESSIDADE DE CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA PARA RENOVAÇÃO DA PROVA MÉDICA.

Julgamento convertido em diligência.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000181642
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
1003128-84.2018.8.26.0291, da Comarca de Jaboticabal, em que é apelante
DOUGLAS EDUARDO MALERBO, é apelado INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Converteram o julgamento em
diligência. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CYRO BONILHA (Presidente sem voto), JOÃO NEGRINI FILHO E LUIZ
FELIPE NOGUEIRA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020
NAZIR DAVID MILANO FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
APELAÇÃO CÍVEL no 1003128-84.2018.8.26.0291
COMARCA: JABOTICABAL
APELANTE: DOUGLAS EDUARDO MALERBO
APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
VOTO No 14605
ACIDENTÁRIA

CONDIÇÕES
AGRESSIVAS

LER/DORT NOS MEMBROS INFERIORES E NA
COLUNA VERTEBRAL - DÚVIDAS QUANTO À
EXISTÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA

NECESSIDADE DE CONVERSÃO DO JULGAMENTO
EM DILIGÊNCIA PARA RENOVAÇÃO DA PROVA
MÉDICA.
Julgamento convertido em diligência.
Trata-se de ação acidentária movida por Douglas
Eduardo Malerbo em face do INSS - Instituto Nacional de Seguro Social, aduzindo,
em síntese, que, em razão das condições agressivas de seu labor, na função de
promotor de vendas, foi acometido de LER/DORT na coluna vertebral e nos
membros inferiores, tendo reduzida sua capacidade laborativa. Postula a concessão
de benefício acidentário.
Determinada a realização de prova pericial, sobreveio
laudo a fls. 150/161.
Regularmente citado, o INSS apresentou contestação
pugnando pela improcedência do pedido (fls. 264/275).
A sentença de fls. 301/302 julgou improcedente o
pedido inicial e condenou o vencido ao pagamento dos honorários advocatícios,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
fixados em 10% do valor atualizado da causa, observados, no entanto, os benefícios
da justiça gratuita que lhe foram deferidos.
Inconformado, o autor interpôs recurso de apelação
buscando a reforma do julgado (fls. 323/337). Preliminarmente, suscita o
cerceamento de sua defesa ante a ausência de esclarecimentos periciais e da juntada
dos processos administrativos que negaram à concessão do benefício acidentário. No
mérito, sustenta, em essência, que os documentos médicos juntados aos autos
comprovam a sua incapacidade laborativa decorrente das lesões em seu joelho
direito e na coluna vertebral, as quais foram ocasionadas pelas condições agressivas
do seu trabalho.
Não houve apresentação de contrarrazões (certidão de
fls. 342).
É o relatório.
O julgamento deve ser convertido em diligência.
No caso dos autos, narra o autor que, em razão das
condições agressivas de seu labor, na função de promotor de vendas, foi acometido
de LER/DORT na coluna vertebral e nos membros inferiores, tendo reduzida sua
capacidade laborativa.
Sabe-se que, para a concessão do benefício acidentário,
é de rigor a constatação do acidente ou o diagnóstico da doença, a caracterização do
nexo causal com o trabalho e a efetiva incapacidade profissional, parcial ou total. A
ausência de qualquer destes requisitos impede a concessão do amparo infortunístico.
A despeito da conclusão da prova médica produzida e
do desfecho dado à demanda pelo Juízo a quo, os elementos dos autos não se
mostram convincentes e aptos para aferir, com segurança, qual a real extensão das
lesões reclamadas pelo autor, possibilitando um correto e seguro desfecho à
demanda.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Isso porque, embora a perita nomeada na origem tenha
atestado que o autor não ostenta incapacidade, encontrando-se, por conseguinte, apto
para o trabalho, não havendo, portanto, restrição ao exercício da atividade
profissional, há nos autos documentos médicos em sentido contrário, que sinalizam
para uma possível restrição laboral, em decorrência das condições agressivas do
labor do apelante.
Nessa esteira, os documentos médicos de fls. 80, 81,
83, 107, 108, 109, 115 e 130 demonstram a existência de limitação funcional por
tempo indeterminado em razão das lesões diagnosticadas no joelho direito e na
coluna vertebral do autor.
Assim, tendo em vista a contradição dos documentos
médicos, entendo que, por ora, inexistem elementos suficientes que permitam
identificar a real extensão das sequelas reclamadas e, por conseguinte, o grau de
incapacidade laboral.
Portanto, havendo dúvidas sobre a existência de
incapacidade laborativa ou a necessidade de maior esforço para as atividades
habituais, se faz necessário que o julgamento seja convertido em diligência para
realização de nova perícia, de forma a trazer subsídios suficientes à formação de
convencimento seguro do julgador.
Diante desse quadro, o médico de confiança desta
Corte deverá avaliar, com clareza, mediante a realização de exames pertinentes, se,
efetivamente, o obreiro ostenta prejuízo funcional decorrente das moléstias em
comento; se foram elas desencadeadas e/ou agravadas pelas condições do
trabalho, esclarecendo, ainda, se as lesões estão consolidadas e se a incapacidade,
caso diagnosticada, é permanente ou temporária, total ou parcial, inclusive se
será exigido maior esforço do obreiro para o desempenho de sua atividade
habitual.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
16a Câmara de Direito Público
Nomeio, portanto, para a realização de nova perícia
médica, o Dr. Eduardo de Moraes, médico da Divisão de Perícias Acidentárias da
Capital/SP, que será intimado a apresentar o laudo em 60 (sessenta) dias, arbitrando
seus honorários em R$ 900,00, cabendo ao INSS efetuar o depósito no prazo de 30
(trinta) dias.
As partes, querendo, poderão formular quesitos
suplementares, no prazo legal.
O cartório providenciará a designação da data e
intimação do autor, por meio de seu patrono, pela imprensa, para comparecimento.
Com a juntada do laudo, intimem-se as partes para manifestação, no prazo de 05
(cinco) dias cada, retornando, oportunamente, os autos para prosseguimento do
julgamento. Ressalto que a ausência injustificada do obreiro ao ato designado,
implicará em preclusão da prova pericial.
Ante o exposto, pelo meu voto, converto o
julgamento em diligência para realização de nova perícia médica.
NAZIR DAVID MILANO FILHO
Relator